Tribunal: STJ
Processo: 0802089-03.2024.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2204190 - AL(2025/0097724-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DAPAL
DISTRIBUIDORA
ALAGOANA
DE
PROD
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA SONODA PIMENTEL - PE000934B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO RISTJ).
CONTROVÉRSIA
N.

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de
Documento eletrônico VDA55814713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f0fbeeb-85ae-4b24-ad71-47bf3036e7b3

compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no
do
art. 168
Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório
ou à sua integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo de
habilitação de crédito na contagem desse prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos
termos do
II, do CPC, determinar a suspensão do processamento de todos os
art. 1.037,
processos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam
em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme
art. 256
proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55814713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f0fbeeb-85ae-4b24-ad71-47bf3036e7b3

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2204190 - AL(2025/0097724-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DAPAL
DISTRIBUIDORA
ALAGOANA
DE
PROD
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA SONODA PIMENTEL - PE000934B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO RISTJ).
CONTROVÉRSIA
N.

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

proferido pela Quinta Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO,
nos autos de mandado de segurança impetrado por DAPAL DISTRIBUIDORA
ALAGOANA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
A controvérsia tem origem em mandado de segurança no qual a sociedade
empresária impetrante pretendeu assegurar o direito de permanecer realizando a
compensação do crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, habilitado
administrativamente no Processo Administrativo n.
até o seu
10410.721604/2019-33,
esgotamento, afastando a limitação temporal imposta pela Receita Federal do Brasil com
base no prazo quinquenal previsto no
do Código Tributário Nacional.
art. 168
A sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Alagoas (fls. 142-146),
concedeu a segurança para afastar a limitação do prazo quinquenal exigida pela Receita
Federal do Brasil, permitindo que o contribuinte pudesse exercer o direito de
compensação de forma integral, até o exaurimento do crédito tributário referente à
exclusão do ICMS das bases de cálculo de PIS e COFINS, observado o prazo de 5
(cinco) anos apenas para o início do procedimento compensatório, contados do trânsito
em julgado da decisão que reconheceu o direito ao crédito.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negou
provimento à apelação da FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, assentando
que o prazo quinquenal previsto no
c.c. o
do CTN,
art. 165, inciso III,
art. 168, inciso I,
aplica-se apenas ao início do procedimento de compensação tributária, sem impor
restrição temporal para a sua conclusão, conforme a seguinte ementa (fls. 207-208):
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
APLICABILIDADE SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
AFASTAMENTO QUANTO À REALIZAÇÃO INTEGRAL.
1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e remessa necessária em face
da sentença do Juízo da 4a Vara Federal de Alagoas, que concedeu a segurança
pleiteada para afastar a limitação do prazo quinquenal exigida pela Receita Federal
do Brasil (RFB), permitindo que o contribuinte possa exercer o direito de
compensação de forma integral, até o exaurimento do crédito tributário referente à
exclusão do ICMS das bases de cálculo de PIS e COFINS, observado o prazo de
cinco anos apenas para o início do procedimento compensatório, contados do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao crédito, habilitado por
meio do processo administrativo n° 10410.721604/2019-33.
2. O cerne da apelação consiste em definir se incide prazo prescricional
para a compensação de crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada
em julgado.
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

3. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 165, combinado com o
artigo 168, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito
à restituição ou compensação.
4. De acordo com a inteligência dos dispositivos, não há qualquer restrição
temporal para a efetivação da compensação após o seu início.
5. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou a compreensão de
que o prazo de cinco anos, conforme estabelecido no
III, combinado com o
art. 165,
I, do CTN, refere-se ao direito de pleitear a compensação dos valores
art. 168,
reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado e não para a sua
realização integral. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.469.926/PR,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
Rel.
13/04/2015; REsp 1.480.602/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
31/10/2014)
6. Precedente deste TRF5 no mesmo sentido: PROCESSO:
08194664620224058100,
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA,
DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA
DA SILVA, 6a TURMA, JULGAMENTO: 26/09/2023.
7. Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento dentro do prazo legal, o
contribuinte tem o direito de finalizar a compensação integralmente,
independentemente do tempo transcorrido.
8. Apelação e remessa necessária desprovidas.
9. Sem honorários sucumbenciais porque inexistente condenação na origem.

Foram opostos embargos de declaração pela FAZENDA NACIONAL, os
quais foram conhecidos e rejeitados, por unanimidade, pela Quinta Turma do TRF da 5a
Região (fls. 249-254).
No recurso especial, a FAZENDA NACIONAL aponta violação dos arts. 489,
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 168,
e inciso II, do
caput
Código Tributário Nacional; 1o do Decreto n.
e 74, §§ 1o e 14, da
20.910/1932
Sustenta, em síntese: (i) que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
Lei n. 9.430/1996.
se aplica não apenas para o início, mas também para a integral realização das
compensações tributárias, de modo que a entrega de cada DCOMP configura nova
compensação, não havendo continuidade entre declarações sucessivas. Argumenta que
reconhecer a ausência de prazo para a conclusão do procedimento equivaleria a conferir
imprescritibilidade ao direito, em afronta ao princípio da segurança jurídica; afirma que o
da Instrução Normativa RFB n.
não inovou na ordem jurídica,
art. 106
2.055/2021
limitando-se a reiterar prazo prescricional já previsto em lei; e (ii) que haveria
impossibilidade de compensação no presente caso, por força da aplicação do
-A
art. 170
do Código Tributário Nacional, eis que “[n]o caso em análise, embora a inexigibilidade
do tributo tenha sido declarada por decisão transitada em julgado, o decurso do prazo
prescricional para a compensação, no entendimento da Fazenda Nacional, torna o crédito
remanescente pretendido litigioso, na medida em que é objeto de controvérsia judicial”
(fl. 278).
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

Em contrarrazões (fls. 284-295), a DAPAL DISTRIBUIDORA ALAGOANA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA defendeu a manutenção do acórdão. Alegou,
em síntese, que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o prazo estipulado no
do CTN é para dar início ao
art. 168
procedimento de compensação e não para realizá-la integralmente. Suscitou, ainda, a
aplicação das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e requereu o não seguimento do recurso com
base no
do CPC.
art. 1.030
O recurso especial foi admitido na origem pela Vice-Presidente do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes,
com amparo no
, do CPC (fls. 297-298).
art. 1.030, inciso V, caput
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República Eitel Santiago de Brito Pereira (Parecer n.
), opinou pelo não
481/2025-ESBP
conhecimento do recurso especial, por entender que a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ (fls.
315-319).
O Ministro Sérgio Kukina, relator originário, encaminhou o presente recurso
especial (
) à Presidência da Comissão Gestora de Precedentes,
REsp 2.204.190/AL
Jurisprudência e Ações Coletivas, para exame acerca da possibilidade de qualificação
como representativo da controvérsia (fls. 324-326).
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
verificou que a questão jurídica em debate foi selecionada como representativa de
controvérsia, nos
,
e
,
Recursos Especiais n. 2.217.950/PE 2.227.090/CE
2.227.299/SE
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, tendo formado a Controvérsia n. 756,
distribuída à minha relatoria, em
Desse modo, como forma de complementar
24/10/2025.
a Controvérsia n. 756 com outro processo que pode conter diversos fundamentos e
situação fática, determinou a distribuição deste processo por prevenção ao
(fls. 337-338).
REsp n. 2.217.950/PE
A presente controvérsia foi tombada sob o n. 756, com a seguinte delimitação:
“[d]efinir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de
compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no art. 168
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início do procedimento
compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido
”.
administrativo de habilitação de crédito na contagem desse prazo
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

Propõe-se a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
CPC/2015
para a solução da seguinte controvérsia:

Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.

O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. A
representação processual é regular, ao passo que a leitura das respectivas razões recursais
permite a exata compreensão da questão federal infraconstitucional debatida, que está
prequestionada, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes destacou que é o caso de
submissão do recurso à sistemática dos repetitivos, devido à controvérsia jurídica
multitudinária, dotada de relevante impacto jurídico, econômico e social, com o potencial
de influir diretamente na arrecadação tributária e no planejamento orçamentário da
União, bem como nas compensações tributárias de contribuintes em todo o país.
Conforme consignado, verificou-se a existência de 5 acórdãos e 217 decisões
monocráticas proferidas com temática similar pelos Ministros da Primeira e da Segunda
Turmas. Ademais, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a Região
registrou que o sistema de precedentes daquela Corte aponta mais de 30 recursos
julgados sobre a temática, com estimativa de crescimento.
Cumpre ainda destacar que a matéria já foi objeto de pronunciamentos desta
Corte com orientações aparentemente divergentes e que demandam consolidação
vinculante. De fato, este Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento sedimentado no
sentido de que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do
do CTN, é de 5
art. 168, inciso I,
(cinco) anos, bem como que “o prazo do
, do CTN
art. 168, caput
é para pleitear a
” (
Rel. Ministro
compensação, e não para realizá-la integralmente
REsp 1.480.602/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
grifo
16/10/2014,
31/10/2014;
acrescido), em igual sentido vão os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.469.926/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/4/2015,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
13/4/2015; REsp n. 1.469.954/PR,
julgado em
DJe de
AgRg no
relator
18/8/2015,
28/8/2015;
REsp n. 1.290.516/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018.
No entanto, em julgados mais recentes, as duas Turmas de direito público
passaram a adotar entendimento de que “todas as
precisam
PER/DCOMP
a contar do trânsito em julgado,
necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos,
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

admitindo-se a suspensão desse lapso temporal entre o pedido de habilitação e o
” (
relator Ministro Francisco Falcão,
respectivo deferimento
REsp n. 2.178.201/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos), partindo
13/5/2025,
16/5/2025;
assim de premissa diversa daquela até então externada em julgados da Corte. Esse
entendimento vem assentado, também, nos seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.729.860/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
23/4/2024,
29/4/2024;
REsp n. 2.164.744/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
14/2/2025;
REsp n. 2.189.015/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
10/11/2025,
14/11/2025;
REsp n. 2.201.971/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Portanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de casos
semelhantes, tendo sido atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, entendo que
este feito e os outros abaixo mencionados encontram-se aptos à afetação, nos termos do
e seguintes do Código de Processo Civil, c.c. o
-I e seguintes do
art. 1.036
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, encaminho para deliberação da Primeira Seção as seguintes
propostas:
do presente recurso especial (
),
(i) AFETAÇÃO
REsp n. 2.204.190/AL
juntamente com os
,
e
REsp n. 2.217.950/PE REsp n. 2.227.090/CE
, ao regime dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC),
REsp n. 2.227.299/SE
cuja controvérsia está assim delimitada:
Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.

do processamento de todos os processos que versem sobre
(ii) SUSPENSÃO
a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior
Tribunal de Justiça, consoante o
do
observada a
art. 1.037, inciso II,
CPC/2015,
orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
, no âmbito desta Corte Superior, ao Ministro
(iii) COMUNICAÇÃO
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aos Ministros da Primeira Seção e ao
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes; e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação.
ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 (quinze)
(iv) VISTA
dias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
-
art. 1.038, inciso III,
art. 256
M,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
caput
É como voto.
Documento eletrônico VDA55284705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: 153f346b-7526-475b-a70e-23b1792863f9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0097724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.204.190 / AL
Números Origem: 08020890320244058000 8020890320244058000
Sessão Virtual de 25/03/2026 a 31/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DAPAL DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA SONODA PIMENTEL - PE000934B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se o
prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de compensação de créditos
tributários reconhecidos judicialmente, previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem
como aferir os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
C5426051553084=0908119@
2025/0097724-0 - REsp 2204190 Petição : 2026/00IJ320-8 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55566851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 01/04/2026 09:13:19
Código de Controle do Documento: 70A7CC0E-9D65-49CB-A36D-674667603D56